Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES. BUSCAS ILEGAIS POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A verificação de denúncia anônima é atribuição própria da função policial, caracterizando o exercício legítimo do direito e o cumprimento estrito do dever legal de garantir a segurança pública, legitimando a abordagem de indivíduo que apresenta as mesmas características descritas na denúncia e está no local onde a suposta conduta ilícita está sendo praticada.
2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça – STJ -, “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
3. A ausência do número de lacre nos objetos submetidos à perícia não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente na hipótese de arma de fogo, a qual possui número de registro próprio, permitindo o rastreamento desde sua apreensão até a elaboração do laudo pericial.3.1. No caso em tela, o número de registro foi devidamente documentado em todas as etapas da apuração do crime, inclusive por registro fotográficos, assegurando a integridade da cadeia de custódia.
4. Descabe a absolvição ou diminuição da pena imposta, por não possuir, uma das armas de fogo apreendida, condições de operabilidade para disparo, porquanto subsiste a eficácia da segunda arma de fogo, além da apreensão de carregador e grande quantidade de munição.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.